Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-63.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001781-63.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA JORGETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 917.699.221-72 (APELANTE), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GIOVANA NISHINO - CPF: 529.771.138-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA JORGETE PEREIRA DA SILVA
.

APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL.
CONTRATO ASSINADO.
FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES
DO AUTOR
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A parte apelante alega a inexistência de contratação do empréstimo consignado, afirmando que não autorizou a operação.

4
. O conjunto fático-probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta da parte apelante.

5
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a contratação por biometria facial é válida e segura, não configurando ato ilícito.

6
. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

7
. A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta do consumidor, é válida e não configura ato ilícito, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 411, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024, pub. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA JORGETE PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em demanda que visava à declaração de nulidade de contrato, sob o argumento de inexistência de contratação válida de empréstimo consignado.

Requereu-se, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Da incorreta aplicação do ônus da prova.

2. Da existência de danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da restituição em dobro.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID 347034403), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA JORGETE PEREIRA DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por MARIA JORGETE PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em demanda que visava à declaração de nulidade de contrato, sob o argumento de inexistência de contratação válida de empréstimo consignado.

Requereu-se, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

A controvérsia central reside na validade das contratações de empréstimos consignados impugnadas pela autora, sob a ótica da existência de consentimento livre e informado, considerando a condição de vulnerabilidade da consumidora e as provas produzidas nos autos.

Trata-se de relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), o que autoriza a inversão do ônus da prova, conforme deferido na origem. Contudo, a inversão do
ônus
probandi
não exime a parte autora de apresentar um mínimo lastro probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nem implica a procedência automática dos pedidos quando o fornecedor demonstra a regularidade da prestação do serviço.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca dos supostos descontos indevidos em benefício previdenciário, por ocasião da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Isso porque, em exame ao conjunto
fático-
probatório formado nos autos,
verifica-se que o Banco apelado apresentou acervo probatório robusto e suficiente para comprovar a existência e a validade dos negócios jurídicos questionados. A instituição financeira acostou aos autos as Cédulas de Crédito Bancário, algumas firmadas fisicamente e outras eletronicamente
(biometria facial)
.

No que tange aos contratos físicos (ID. 347033984), observa-se que as assinaturas neles apostas guardam nítida semelhança com aquela
constante no documento de identidade da autora e na procuração por ela outorgada ao seu patrono. Ademais, não houve, por parte da apelante, impugnação específica quanto à autenticidade dessas assinaturas, seja por meio da instauração de incidente de falsidade, seja mediante requerimento de perícia grafotécnica, limitando-se a parte a apresentar negativa genérica de contratação.

No que se refere aos contratos formalizados digitalmente (
nos
627887002, 621086954, 2679469821, 2588604898 e 2588683249), o apelado apresentou relatórios de auditoria contendo a geolocalização da transação, o endereço de IP do dispositivo utilizado, os registros (logs) de aceite dos termos contratuais e, de forma relevante, a captura da imagem facial da autora (selfie) no momento da contratação.

As imagens capturadas (biometria facial) mostram a apelante de forma clara e não foram objeto de impugnação específica pela parte apelante, que se limitou a sustentar a ausência de manifestação de vontade livre e consciente da consumidora.

A contratação por meio de autenticação biométrica, em especial a biometria facial, constitui atualmente um dos mecanismos mais avançados e seguros de validação da identidade civil e digital no âmbito das relações
privadas
e de consumo, especialmente no setor bancário. A utilização dessa tecnologia, além de representar um avanço na facilitação do acesso aos serviços, atende aos critérios de autenticidade, integridade e segurança exigidos pelo ordenamento jurídico.

À luz do art. 411, inciso II, do Código de Processo Civil, o documento eletrônico é considerado autêntico quando acompanhado de assinatura eletrônica qualificada ou outro meio legalmente admitido que permita a identificação inequívoca do signatário, senão vejamos:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

[...]

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; (
g.n
.)

A biometria facial, ao conferir identificação pessoal por meio de características únicas do indivíduo, atende com rigor ao comando normativo em questão, assumindo validade jurídica como meio de autenticação.

No caso em tela, conforme narrado nos autos e destacado alhures, restou incontroverso que a contratação contestada foi formalizada mediante sistema eletrônico dotado de identificação por biometria facial, método reconhecido como eficaz e legítimo. Não houve,
como informado alhures,
por parte da autora, qualquer impugnação técnica, documental ou pericial capaz de infirmar a autenticidade do procedimento, tampouco foi demonstrada falha no sistema utilizado pelo banco.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) tem reiteradamente validado a contratação realizada mediante reconhecimento facial, reconhecendo-a como meio idôneo de formação do vínculo contratual, desde que ausente prova robusta em sentido contrário. A mera alegação de desconhecimento da contratação, desprovida de provas que infirmem a autenticidade do ato, não tem o condão de anular negócios jurídicos regularmente celebrados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, não se desincumbiu o apelante, a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato constitutivo de seu direito,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações, entendo que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito por parte do banco apelado, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença, não havendo que se falar em ocorrência dos danos morais ou materiais no presente caso.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita, deferida em benefício da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026